Tribunal: TJES
Processo: 0011445-52.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011445-52.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA BET LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS PROTESTADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Tomados os vencimentos e protestos ocorridos entre abril e maio de 2010, ao tempo do ajuizamento (abril de 2012) não se encontrava superado o lapso trienal previsto nos artigos 18, I da Lei nº 5474/1968, 202, III e 206, §3º, VIII do Código Civil.

II. Pelo compulsar atento dos autos é possível verificar que todas as vezes que o exequente fora instado ele apresentou endereço ou requereu diligências visando efetivar a citação do devedor. Ademais, o pedido de citação por edital formulado na petição protocolada em 30.01.2017 (sob o n. 201700116947) sequer fora essencialmente examinada pelo julgador de primeira instância, revelando que não houve desídia da parte exequente capaz de subsidiar a extinção realizada.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0011445-52.2012.8.08.0048

APELANTE: CIDADE ENGENHARIA LTDA

APELADA: CONSTRUTORA BET LTDA

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
DJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos na origem de execução extrajudicial ajuizada por Cidade Engenharia Ltda em desfavor de Construtora Bet Ltda extrajudicial, buscando a satisfação de duplicatas vencidas nos anos de 2009, 2010 e 2012.

Após trâmite processual, o magistrado originário extinguiu a demanda executiva em razão do reconhecimento da prescrição, dada a ausência de citação do executado até a presente data.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que inocorreu a prescrição no caso em tela, pois a demanda fora proposta dentro do prazo prescricional, adotou todas as providências visando a localização do executado, inclusive apontou a existência de petição pendente de exame. Acresceu que os referidos títulos já foram protestados, postura capaz de interromper o prazo prescricional. Ao final pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, uma vez que o apelado não foi citado.

Examinando os contornos da lide, de pronto adianto que merece provimento o apelo em voga.

Os títulos apresentados não foram alcançados pelo instituto da prescrição trienal (artigos 18, I da Lei nº 5474/1968, 202, III e 206, §3º, VIII do Código Civil), seja por qualquer ótica que se observe, preservada, portanto, sua natureza cambiária, orientada pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

Destaco que “a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica” (STJ, REsp nº 1.963.067/MS, publicado em 24/2/2022)
1
.

Assim, tomados os vencimentos e protestos ocorridos entre abril e maio de 2010, ao tempo do ajuizamento (abril de 2012) não se encontrava superado o lapso trienal pertinente.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, enunciado na Súmula n. 106, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
”.

Tal compreensão, inclusive, pode ser extraída do §3º do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Pelo compulsar atento dos autos é possível verificar que todas as vezes que o exequente fora instado ele apresentou endereço ou requereu diligências visando efetivar a citação do devedor.

Ademais, como mencionado pelo recorrente, o pedido de citação por edital formulado na petição protocolada em 30.01.2017 (sob o n. 201700116947) sequer fora essencialmente examinada pelo julgador de primeira instância, revelando que não houve desídia da parte exequente capaz de subsidiar a extinção realizada.

Com isso, resta evidente o desacerto da sentença que merece ser reformada.

Pelo exposto, conheço e dou provimento a apelação para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Embargos à execução opostos em 27/04/2020, dos quais foi extraído o presente recurso especial em 22/07/2021 e concluso ao gabinete em 30/09/2021. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas. 3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente. 4. Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cártulas. 5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019. 6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp n. 1.963.067/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença objurgada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.